Tribunal: TJSP
Processo: 2285368-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de veículo – Pedido de levantamento das restrições de circulação e licenciamento – Indeferimento – Admissibilidade – Hipótese excepcional que reclama a manutenção das restrições, pois presentes fortes indícios de alienação em fraude à execução fundada na hipótese de má-fé da adquirente e na possibilidade de insolvência do devedor alienante – Exegese da Súmula

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de veículo – Pedido de levantamento das restrições de circulação e licenciamento – Indeferimento – Admissibilidade – Hipótese excepcional que reclama a manutenção das restrições, pois presentes fortes indícios de alienação em fraude à execução fundada na hipótese de má-fé da adquirente e na possibilidade de insolvência do devedor alienante – Exegese da Súmula 375 do STJ – Tese de imprescindibilidade do uso de veículo de luxo para locomoção não se sustenta, tanto pelo fato de ser a proprietária uma pessoa jurídica, quanto pela própria natureza do bem, a apontar um uso meramente recreativo – Manutenção da decisão que indeferiu a liminar - Recurso desprovido.